Tribunal: TJMT
Processo: 0026902-90.2014.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0026902-90.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), WELLINGTON BORBA RODRIGUES (APELANTE), TAMIRES ESTEVAO DA SILVA - CPF: 051.586.191-07 (VÍTIMA), LETICIA HELENA LEITE DIAS ROSA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0026902-90.2014.8.11.0042

APELANTE: WELLINGTON BORBA RODRIGUES

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO PELAS VÍTIMAS TANTO NO MOMENTO DA ABORDAGEM POLICIAL, LOGO APÓS O CRIME, QUANTO NA DELEGACIA – RÉU COLOCADO AO LADO DE MAIS DOIS INDIVÍDUOS DURANTE O ATO FORMAL DE RECONHECIMENTO – IDENTIFICAÇÃO CONFIRMADA EM JUÍZO POR UMA DAS VÍTIMAS – DECLARAÇÕES SEGURAS E PRECISAS DAS OFENDIDAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não há se falar em absolvição por ausências de provas quando a prática do crime de roubo majorado está demonstrada de modo irrefutável pela palavra das vítimas – que assume essencial relevância em delitos dessa natureza –, corroborada pelos depoimentos dos agentes de polícia.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por WELLINGTON BORBA RODRIGUES, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (Código 384863), que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agente (contra duas vítimas), à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime semiaberto – art. 157, inc. II, (duas vezes) c/c. o art. 70, ambos do Código Penal.

Em síntese, o apelante requer a absolvição, alegando insuficiência probatória para a condenação.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“[...] no dia 02 de dezembro de 2014, por volta das 23:00 horas, na via pública em frente a escola Maria Hermínia Alves, situada no bairro CPA IV, nesta urbe e comarca, mediante grave ameaça exercida com simulação de arma de fogo que foi capaz de intimidar as vítimas TAMIRES ESTEVÃO DA SILVA e LETÍCIA HELENA LEITE DIAS ROSA, com unidade de desígnios com o comparsa FLÁVIO DE TAL, em concurso material - 02 vítimas -, o denunciado WELLINGTON subtraiu para si dois aparelhos celulares, ambos da marca samsung, de propriedade das ofendidas.

Desponta dos autos inquisitoriais que o Acusado e Comparsa abordaram as vítimas e, mediante grave ameaça exercida com simulação de arma de fogo, anunciaram o assalto, subtraíram as coisas e foragiram em desabalada carreira. Acionou-se a polícia militar, que prendeu apenas o Denunciado em flagrante delito, quando já estava em sua residência, no bairro João Bosco Pinheiro, nesta Capital.”

A materialidade delitiva está comprovada pelo Boletim de Ocorrência, pelos depoimentos das testemunhas e pelos Termos de Reconhecimento de Pessoa.

Na fase do inquérito, o apelante negou ter praticado o roubo contra as vítimas, alegando que os policiais
“poderiam ter induzido elas a acusá-lo, mas não soube informar o motivo pelo qual os policiais poderiam ter feito isso”
. Em Juízo, foi decretada a sua revelia, pois, embora intimado, não compareceu ao ato solene.

Não obstante a – isolada – negativa de autoria do réu, as provas coligidas aos autos não deixam dúvidas da responsabilidade criminal atribuída a ele.

Embora não tenha sido encontrado qualquer objeto do roubo em poder do apelante, o reconhecimento pessoal realizado pelas vítimas na fase policial – que fora confirmado em Juízo – mostra-se suficiente para embasar a condenação dele.

Consta dos Termos de Reconhecimento de Pessoa que as vítimas, Letícia Helena Leite Dias Rosa e Tamires Estevão da Silva, formalmente na delegacia, identificaram o apelante [que foi colocado ao lado de mais dois indivíduos] como sendo um dos autores do roubo, inclusive apontaram que ele possuía uma
“tatuagem de coringa na panturrilha”
.

Nas duas fases, a vítima Letícia Helena Leite Dias Rosa,

além de narrar com detalhes o fato criminoso, confirmou, sem dúvida, o reconhecimento pessoal realizado tanto por ela quanto pela sua amiga, a ofendida Tamires Estevão da Silva, logo a após o crime [durante a diligência policial] e também na delegacia,
in verbis
:

“[...] a gente estava indo pra casa da minha colega e ela estava com o celular na mão e eu com o celular no bolso; aí eu falei pra ela "Thá, guarda o celular porque eu não to me sentindo bem"; daí ela falou "não, eu conheço aqui é bem tranquilo"; e só deu tempo de eu fechar a boca, quando eu fechei a boca veio esses dois rapazes; eram dois, só que a gente só achou um e ele não quis falar quem era o outro; daí eles nos cercaram e falaram passa o celular e eu não dei o celular porque eles falaram que estavam com arma mas não mostraram; eles ficaram os dois juntos perto de mim;
eles estava cara a cara, intimidando mesmo
(...); daí eu falei eu não vou passar meu celular, daí eles falaram se você não passar seu celular eu vou te levar, tipo levar eu, não sei pra onde; daí foi que a minha amiga falou pelo amor de Deus Letícia passa o celular; daí foi que eu passei o celular e a Tamires já tinha passado o dela, ela foi que passou primeiro; daí nisso eles foram embora, eles estavam de a pé; nisso que eles foram embora, a gente continuou andando porque a gente queria ver aonde eles iam, daí ele disse volta pra trás senão a gente vai atirar; daí a gente volto e começar a gritar; e batemos na primeira porta que a gente encontrou, daí o vizinho abriu a porta e nisso ligamos pra polícia;
daí a polícia foi até o local e encontrou esse Wellington, porque a gente passou as características; a gente reconheceu ele porque eu gravei bem ele; quando ele chegou a primeira coisa que eu fiz foi gravar bem ele, de longe quando ele tava vindo eu já gravei porque eu pensei se for pra assaltar eu vou gravar bem ele; eu gravei a personalidade dele assim o rosto bem formadinho assim, o cabelo arrepiadinho, tatuagem na perna, essas coisas assim
; ele tava de short; a polícia achou ele na casa dele porque um rapaz pegou e viu e falou onde ele morava; sabe assim, tem uma pontinha e daí tinha a casa dele bem de esquina assim; esse rapaz ele era um amigo nosso, ele disse assim que tinha um rapaz no bairro que estava roubando celular mesmo, e ele sabia onde morava; daí a gente passou isso pra polícia, a gente foi lá e
a polícia chamou ele pra fora pra conversar pra gente ver se era a mesma pessoa, conforme a gente descreveu, daí eu reconheci ele com certeza; era ele mesmo
, com certeza mas meu celular não achou porque ele já tinha "noiado" ele já; ele já tinha vendido o celular, desculpa pelo palavreado;
e não tenho dúvida que foi ele, e a Tamires reconheceu ele também a gente foi encontrar já tinha quase uma hora depois do assalto, porque a gente saiu em rondas
; ele não quis falar quem era o outro rapaz, mas eu lembro que ele era moreno bem alto; a polícia levou a gente na casa dele, se eu não me engano era próximo, acho que no bairro primeiro de março mas não sei o nome não, não era longe não [...].”

No mesmo sentido foi o depoimento dado na delegacia pela vítima Tamires Estevão da Silva –
“a declarante e sua amiga reconheceram Wellington sem sombra de dúvida”
.

As declarações das vítimas são coesas no sentido de atribuir a autoria do roubo ao apelante, sem qualquer hesitação ou dúvida, principalmente a ofendida Letícia Helena Leite Dias Rosa, que foi categórica em afirmar que, durante a ação criminosa, “gravou bem” a fisionomia e as características físicas do réu, inclusive sua tatuagem.

Nas duas fases, o agente policial, Edemilson Leocádio, ratificou integralmente as declarações das vítimas, inclusive o reconhecimento pessoal do apelante realizado por elas na fase extrajudicial.

Nos crimes contra o patrimônio, as palavras das vítimas, coerentes e em consonância com os testemunhos policiais, apresentam-se idôneas para fundamentar a condenação (TJMT, AP nº 142679/2017 – Primeira Câmara Criminal – 2.3.2018).

Nesse contexto, a negativa da autoria do ato criminoso, dissociada de qualquer elemento probatório, não pode ser considerada para fins de absolvição, especialmente quando a prática do delito está demonstrada, de modo irrefutável, pelas palavras das vítimas e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual.

Com efeito, a condenação do apelante deve ser mantida, consoante os seguintes arestos deste Tribunal,
in verbis
:

“Não obstante o apelante tenha negado, em ambas as fases processuais, o cometimento dos crimes patrimoniais que lhe foram atribuídos, as suas assertivas encontram-se isoladas dos autos. N’outro ângulo, os reconhecimentos pessoais realizados pelas vítimas e os relatos do policial militar atuante no deslinde do fato, revelam com segurança a responsabilidade criminal do agente, inexistindo, por conseguinte, espaço para a incidência do brocardo jurídico in dubio pro reo.”
(Ap 75597/2018, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019)

“Nos crimes contra o patrimônio, “a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, é de crucial importância, sendo idônea para fundamentar a condenação” (TJMT, EIfNu nº 156962/2014). “Não prevalece à alegação de insuficiência de provas relativamente à autoria do crime de roubo ante a prova colhida nos autos, sendo coerente e suficiente à sua demonstração, especialmente devido à palavra da vítima , que identificou o réu como o autor do crime.” (TJMT, Ap nº 142679/2017)”
(N.U 0014911-04.2018.8.11.0002, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019)

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020